Tribunal: TJMT
Processo: 1042374-96.2021.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042374-96.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NAYARA CRISTINA ROSA DE SOUZA - CPF: 048.788.781-69 (RECORRENTE), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), ALINE DOLORES NOGUEIRA OLIVEIRA PARAGUACU - CPF: 005.855.911-64 (ADVOGADO), MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - CPF: 048.882.248-38 (RECORRIDO), MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME - CNPJ: 25.262.038/0001-63 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – AÇÃO DISTRIBUÍDA NO FORO DE DOMICÍLIO DA RECLAMADA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL DEFINIDA NO ARTIGO 4º DA LEI 9.099/95 – SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUIZADO ESPECIAL ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A teor do disposto no art. 4º, I, da Lei nº 9.099/95, a regra de competência territorial nos Juizados Especiais é o foro de domicílio do réu.

Se a demanda foi proposta no domicilio do réu, anula-se a sentença que julgou extinta a demanda, por reconhecer que a incompetência territorial,
em razão de a autora ter ajuizado a ação fora do seu domicílio.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a incompetência territorial do juízo e julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Nas razões recursais, a Recorrente se insurge contra a sentença proferida, argumentando que não persistem razões que justifiquem a extinção do feito, requerendo que seja reconhecido a Comarca de Cuiabá como foro competente.

A parte Recorrida, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por reconhecer a incompetência territorial, em razão da autora residir na comarca de Comodoro/MT e a ação ter sido proposta na comarca de Cuiabá/MT, onde a reclamada está localizada e exerce suas atividades.

No tocante à competência territorial, o art. 4º, da Lei nº. 9.099/95 preconiza o seguinte:

Art. 4º
É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.

Ao que consta dos autos, ambas as reclamadas FACULDADE POLIEDUCA BRASIL e MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO estão estabelecidas na Comarca de Cuiabá, de modo que a parte autora pode escolher se irá propor a demanda em seu domicílio ou no domicílio do réu.

Além de que, nas relações de consumo, visando facilitar a defesa dos direitos do consumidor, a teor do disposto no art. 101, I, do CDC, ação pode ser proposta no domicilio do Autor e não que deva ser ajuizada no foro de seu domicílio.

Assim, por ser uma mera faculdade do consumidor, este pode optar pelo foro que lhe for mais conveniente e propor a demanda no domicilio do réu, como ocorreu no caso em análise.

Cabe ainda asseverar que a teor do disposto no art. 46 do Código de Processo Civil, em regra, a ação é proposta no domicílio do réu.

Deste modo, em consonância com os dispositivos legais supracitados, não há qualquer impeditivo para que a Recorrente opte pelo foro de domicilio do réu, para ajuizar a presente demanda, devendo a sentença que extinguiu o presente feito, por reconhecer a incompetência territorial em razão da autora residir em outra Comarca, ser anulada.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e ANULO A SENTENÇA que julgou extinto o presente feito sem resolução do mérito, devendo retornar ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024